Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711078-05.2019.8.07.0004 RECORRENTE: BRASILIA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME, RECORRIDA: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE JULGAMENTO DE MÉRITO ANTECIPADO PELA AUTORA. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA APENAS PARA SE CONTRAPOR ÀQUELE PRÉVIA E LEGITIMAMENTE MANIFESTADO PELA PARTE DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se determinada a especificação de prova, a parte permanece em silêncio ou pugna pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC), incabível a pretensão recursal de anulação do processo por cerceamento de defesa e sob o pálio de que se desejava produzir novos elementos de convencimento. Agindo dessa maneira, a recorrente fere o princípio da boa-fé processual, na medida em que sua atuação seria contraditória (venire contra factum proprium) 2. Na hipótese, conquanto a parte ré tenha alegado que incorreu em engano ao realizar o depósito do dia 01/10/2019, buscou recuperar o suposto crédito por meio de protesto, cujo pagamento se deu na data de vencimento, mas o Cartório de Notas, sem justificava, promoveu a devolução da quantia. Lado outro, a inscrição no cadastro de restrição para o acesso ao crédito se refere a dívida vencida em 19/09/2019, cujo abatimento foi autorizado pela própria ré, via mensagem de e-mail. Além disso, considerando-se o direito à compensação (art. 368 e seguintes do CC), a ré não obedeceu aos ditames da boa-fé contratual e sua conduta gerou dano moral à autora, em razão do protesto e da inscrição em cadastro de inadimplentes quando era, em verdade, devedora. 3. “É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. A fixação do para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, quantum como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. 5 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora somente condenou em honorários advocatícios sobre o valor da condenação de danos morais (R$ 5.000,00), esquecendo-se do pedido de declaração de inexistência do débito (R$ 12.630,00). Acrescenta que não se trata de pedido subsidiário ou alternativo, mas de pedidos cumulativos, em que ambos foram julgados procedentes, e, por este motivo, deve incidir em ambos a condenação de honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023